Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-31.2019.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000389-31.2019.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
CLODOALDO NARCISO DOS REIS COELHO, ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, ISADORA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA, JORGEANDRO DA COSTA FERREIRA, WALLA VIANA FONTES, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: BARBARA GRAZIELE ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA ALMEIDA, ISADORA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNIC
I
PAL.
MUNICÍPIO DE I
RARÁ
.
CARGO COMISSIONADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS REFE
RE
NTES AOS SALDO DE SALÁRIOS,
PAGAMENTO DE FÉRIAS ATRASADAS. ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada por ex-servidora ocupante de cargo em comissão no Município de Irará/BA, solicitando o pagamento de férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário, referentes ao período de 01 de abril de 2014 a 06 de agosto de 2017.

Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das verbas. O Município Apelante sustenta a reforma da sentença com base na nulidade do vínculo precário e na ausência de comprovação do não pagamento por parte da Autora.

II. Questão em discussão

Se o ocupante de cargo em comissão, independentemente da natureza do vínculo, faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas com adicional de um terço ao ser exonerado.

Se o ônus da prova do pagamento das verbas sociais devidas incumbe ao ente público empregador, na qualidade de devedor dos haveres trabalhistas.

III. Razões de decidir

O art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal, estende aos servidores ocupantes de cargo público (incluindo os comissionados) os direitos sociais de férias remuneradas com acréscimo de um terço e décimo terceiro salário, sendo tais verbas devidas independentemente da natureza precária ou da modalidade de remuneração.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Temas 30 e 484), consolidou o entendimento de que esses direitos são devidos ao servidor exonerado de cargo em comissão, sem margem para supressão por ausência de previsão em legislação infraconstitucional.

Compete à Administração Pública Municipal, na condição de ré, demonstrar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da Autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não logrando êxito ao comprovar a quitação das verbas pleiteadas nos autos.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de procedência.

Considerando o improvimento do recurso, a teor do art. 85, §11º do CPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Apela
ção
Cíve
l
nº
8000389-31.2019.8.05.0109
, sendo
Apelante
-
MUNICÍPIO
DE IRARA
e
Apelado - BARBARA GRAZIELE ALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
negar provimento ao recurso de Apelação Cível e manter a sentença na íntegra
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5